Tribunal: TJBA
Processo: 8010473-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8010473-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITADOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRECEDENTE DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA Vara CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5.ª Vara Cível em face do Juízo de Direito da 3.ª Vara de Família e Sucessões, ambos da Comarca de Feira de Santana, relativamente a Ação Cumprimento de Sentença firmado na Ação de Divórcio n.º 8028250-06.2024.8.05.0080, postulando o cumprimento de obrigação de pagar. 2. Desta feita, a matéria da competência da vara de família prevista no art. 73 da LOJ, já foi dirimida, o objeto da ação, consistente no pedido de cumprimento de obrigação de pagar, não se enquadra nas questões supracitadas, atinentes a vara de família. Conflito negativo de competência improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8010473-20.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo de Direito da 5.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana e, como suscitado, Juízo de Direito da 3.ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça